Tribunal: STF
Processo: HC 241352
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. "OPERAÇÃO HARPÓCRATES II". NULIDADES NÃO EXAMINADAS PELA CORTE REGIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. ACÓRDÃO QUE REPETIU A DECISÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO QUE JÁ HAVIA ESGOTADO O TEMA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que nenhuma das alegações defensivas foi analisada pelo Tribunal de origem, que considerou que as matérias não teriam sido previamente submetidas ao Magistrado de 1º grau. Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre os temas, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida dupla supressão de instância. - As alegações trazidas no agravo regimental, no sentido de que o juiz de origem teria sim analisado as alegações defensivas, deveriam ter sido levadas à Corte Regional, para que, caso concordasse com a defesa, procedesse ao exame da controvérsia. Dessa forma, encontram-se preclusas. - Quanto à alegação de que as matérias foram sim examinadas pela Corte Regional, ainda que de forma sucinta, registro que a afirmação no sentido de que a conduta é típica e de que há justa causa para a ação penal não alberga nenhuma das irresignações defensivas: a) ilegalidade do inquérito por ter sido instaurado com base em denúncia anônima, b) não observância dos temas 184 e 990 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, c) violação ao princípio do promotor natural. 2. No que concerne à alegada nulidade do acórdão recorrido, por ter repetido a fundamentação declinada na decisão liminar, destaco que não há óbice à confirmação da liminar por ocasião do julgamento mérito, em especial em hipóteses em que a primeira decisão já tenha esgotado o exame da matéria, conforme se verifica ser a hipótese dos autos. - Anoto, por oportuno, que a situação acima retratada não guarda relação com a denominada fundamentação per relationem, uma vez que não se está utilizando de motivação declinada em decisões de outras instâncias ou em pareceres, mas sim da fundamentação utilizada pelo próprio relator 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Narra o impetrante que: a) “o Paciente foi denunciado por supostas práticas de crimes de descaminho, lavagem de ativos, evasão de divisas e organização criminosa”; b) há “falta de justa causa devido a flagrantes ilegalidades na ação penal, incluindo a instauração de inquérito sem investigação preliminar, desconsideração dos parâmetros objetivos estabelecidos nos Temas n. 184 e 990/RG, e violação ao princípio do promotor natural”; c) “as evidentes ilegalidades que resultam na ausência de justa causa da ação penal foram analisadas tanto pelo juiz de primeira instância quanto pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, de modo que não há falar em supressão de instância”.



    À vista dos argumentos acima, pugna pela concessão da ordem “para declarar a nulidade do inquérito e do Relatório de Investigação Financeira e a imprestabilidade de suas provas derivadas, além de reconhecer a inépcia da denúncia, bem com determinar o trancamento da ação penal, com a consequente desconstituição definitiva das medidas cautelares e da ordem de indisponibilidade de bens.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. 



    Não bastasse a pretensão do impetrante no sentido de que sejam consideradas nulidades decorrentes da instauração do inquérito, relatório de investigação financeira e inépcia da denúncia dependem, invariavelmente, do cotejo de fatos e provas para serem aferidas, providência inadmitida em sede de habeas corpus. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente